Tribunal: STF
Processo: ARE 837968
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Prêmio por desempenho fazendário. Extensão aos inativos. Natureza. Discussão. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas aos servidores em atividade de forma geral. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.